Tribunal: STF
Processo: RE 474116
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO
   DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECRETO-LEI N. 491/69 E
   INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF/STN N. 117/89. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
   Inadmissibilidade do recurso extraordinário.
2.      Agravo
   regimental a que se nega provimento.